Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA MARTINS REZENDE em face ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargado juntou aos autos termo de acordo firmado em audiência de conciliação devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau. (ID 44500012). A embargante foi intimada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, ocasião em que pediu a desistência (ID’s 44586098 e 44727841). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, quinta-feira, 23 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905